Tribunal: TCU
Processo: 011.486/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio firmado pelo Estado de São Paulo e pelo então MInistério do Trabalho e Emprego. Treinamento profissional custeado com recursos do FAT. Não comprovação do nexo causal entre os recursos repassados e as despesas realizadas. Contas irregulares. Débito. Recurso de Reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, ex-Secretário do Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, contra o Acórdão 6333/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente; e 9.3. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas cabíveis.